Tribunal: TJES
Processo: 5002470-07.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002470-07.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURA ESPIGARIOL CAXIAS

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pela parte requerente contra sentença da 5ª Vara Cível de Serra que, nos autos de “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” movida em face de instituição bancária, cancelou a distribuição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, III, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais. A Apelante, que havia requerido o benefício da gratuidade da justiça, teve o pedido indeferido por ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, cujo indeferimento em primeira instância ensejou a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo disciplinado pelos arts. 98 e seguintes do CPC.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de provas em sentido contrário constantes dos autos.

Os contracheques juntados demonstram remuneração líquida mensal incompatível com a alegação de hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Os extratos bancários também revelam movimentação financeira significativa, o que reforça a conclusão acerca da capacidade econômica da parte.

A Apelante descumpriu o dever de cooperação processual (CPC, art. 6º) ao deixar de apresentar a declaração de imposto de renda, documento expressamente solicitado pelo juízo
a quo
e essencial para aferição de sua real condição financeira. A omissão injustificada autoriza a presunção de que a prova suprimida lhe seria desfavorável.

Correta, portanto, a decisão que indeferiu a gratuidade, determinou o recolhimento das custas e, diante da inércia da parte, extinguiu o processo nos termos dos arts. 290 e 485, III, do CPC.

O indeferimento do benefício da justiça gratuita implica, ainda, a necessidade de recolhimento do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do CPC tem caráter relativo e pode ser afastada diante de prova em contrário.

A apresentação de contracheques com valores elevados e extratos bancários com movimentações significativas demonstra incompatibilidade com a alegação de insuficiência econômica.

O descumprimento do dever de cooperação processual, com omissão de documentos expressamente requisitados pelo juízo, firma a presunção de que a prova suprimida lhe seria desfavorável.

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas é medida legal e adequada quando indeferido o benefício da justiça gratuita e não recolhidas as custas iniciais no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98 a 99, § 3º e § 7º, 290 e 485, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002470-07.2022.8.08.0047

APELANTE: MAURA ESPIGARIOL CAXIAS

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação (ID 14852094) interposto por
MAURA ESPIGARIOL CAXIAS
contra a r. sentença (ID 14852093) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em desfavor do
BANCO SAFRA S A
, doravante Apelado, determinou o cancelamento da distribuição do feito e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas processuais.

Na petição inicial (ID 14850967), a Apelante requereu,
p
reliminarmente
,
a concessão do benefício d
e
gratuidade d
a
justiça, declarando
a ausência recursos financeiros para quitar as despesas processuais.

Recebidos os autos, o Juízo
a quo
, por meio do despacho de ID 14850983, entendeu que não havia nos autos dados que demonstrassem claramente a hipossuficiência da autora. Diante disso, intimou-a, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, determinando a juntada de
comprovante de rendimentos atualizado, declaração de imposto de renda e outros documentos
que atestassem a alegada insuficiência, sob pena de indeferimento do benefício.

Em resposta, a Apelante protocolizou as petições de ID 14852084 e 14852085, nas quais reiterou o pedido de gratuidade e juntou os contracheques referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023 (IDs 14852086 a 14852088), bem como extratos de sua conta bancária (IDs 14852089 e 14852090).

Analisando a documentação, o Magistrado de primeiro grau proferiu a decisão de ID 14852091, na qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça. Fundamentou que os contracheques apresentados não demonstravam, por si sós, a hipossuficiência, "diante do valor que percebe mensalmente como provento".
Consequentemente, determinou a intimação da autora para providenciar o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Transcorrido o prazo sem o devido recolhimento, conforme certificado no ID 14852092, foi proferida a r. sentença de ID 14852093, que, com fulcro no artigo 290 do CPC, determinou o
cancelamento da distribuição
e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do mesmo diploma legal.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 14852094), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
a decisão de primeiro grau viola o direito fundamental de acesso à justiça, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana;
(II)
os documentos juntados são suficientes para comprovar sua incapacidade financeira de arcar com as custas sem prejuízo do mínimo existencial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo-lhe o benefício da gratuidade de justiça e determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Não houve intimação do Apelado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação jurídico-processual não foi angularizada em primeiro grau.

A controvérsia central reside em aferir se a Apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, indeferido na instância de origem, o que culminou na extinção prematura do processo.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Em nível infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, disciplina a matéria, dispondo que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade.

O diploma processual, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção é relativa (
juris tantum
), e não absoluta. Isso significa que
ela pode ser elidida por elementos probatórios em sentido contrário, existentes nos autos
.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
identificou indícios de capacidade financeira e oportunizou à Apelante a comprovação de sua hipossuficiência, determinando a juntada de documentos específicos, dentre eles a
declaração de imposto de renda
. A Apelante, por sua vez, limitou-se a apresentar seus contracheques e extratos bancários, os quais, em vez de corroborarem a tese de hipossuficiência financeira, acabaram por infirmá-la.

Uma análise dos contracheques juntados aos autos (IDs 14852095 a 14852097) revela que a Apelante, na condição de Gerente de Carteira de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, aufere uma remuneração mensal líquida significativa. A título de exemplo, no mês de outubro de 2023 (ID 14852097), a Apelante percebeu um salário líquido de
R$ 8.163,50
. Nos meses subsequentes, os valores líquidos foram ainda maiores, alcançando
R$ 12.100,74
em novembro de 2023 (ID 14852096) e
R$ 8.398,03
em dezembro do mesmo ano (ID 14852095).

Tais valores, em cotejo com as despesas apresentadas, são incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

A análise dos extratos bancários (IDs 14852098 e 14852099) reforça essa conclusão. O padrão de despesas também se mostra elevado, destacando-se transferências via PIX de valores expressivos, como uma única operação no montante de
R$ 15.579,52
realizada em 06 de dezembro de 2023 (ID 14852089, pág. 6), além de inúmeros outros pagamentos e compras que, somados, demonstram um fluxo de entradas incompatível com a alegada hipossuficiência.

Ademais, um ponto crucial que milita em desfavor da pretensão da Apelante é o seu descumprimento do dever de cooperação processual, esculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil
. Como já mencionado,
o Juízo de primeiro grau determinou expressamente a juntada da

declaração de imposto de renda
, documento que poderia fornecer um panorama mais fidedigno da situação patrimonial e financeira da parte, pois evidencia não apenas os rendimentos, mas também a existência de bens, direitos e investimentos.

A Apelante, contudo,
optou por omitir tal documento
, não cumprindo adequadamente com o ônus de fornecer todos os elementos necessários para a formação do convencimento do julgador. A recusa em fazê-lo, sem justificativa plausível, autoriza a presunção de que a apresentação do documento lhe seria desfavorável.

Portanto, a remuneração significativa, a movimentação bancária intensa e a deliberada omissão em apresentar a declaração de imposto de renda são elementos que, em conjunto, afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Nesse cenário, a decisão do Magistrado de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça mostra-se adequada. Por conseguinte, tendo a Apelante permanecido inerte após ser devidamente intimada para recolher as custas processuais, a extinção do processo pelo cancelamento da distribuição foi a medida legal e processualmente correta, em estrita observância ao disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil.

Por fim, embora o preparo recursal tenha sido dispensado provisoriamente para viabilizar a análise do recurso, conforme autoriza o art. 99, § 7º, do CPC, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça impõe, como consequência lógica, a exigência do recolhimento do preparo. Logo, de rigor a fixação de prazo para que a parte recolha o preparo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do desprovimento do recurso, com manutenção do indeferimento do benefício de gratuidade da justiça, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante recolher o preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, diante do desprovimento do recurso,
com manutenção do indeferimento do benefício de gratuidade da justiça, deverá a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.